Tribunal: TJBA
Processo: 8070764-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070764-20.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): CRISTINA SACRAMENTO BARROS SILVA AGRAVADO: EUGENILDO ALMEIDA NUNES Advogado(s):HARRISON FERREIRA LEITE, DANILO SANTOS DE BRITO MAF08 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CÁLCULO PROPOSTO PELO ENTE AGRAVANTE, UTILIZANDO-SE DAS COTAS SOCIAIS DOS CORRESPONSÁVEIS QUE SE CONFUNDE COM O PROVEITO ECONÔMICO EFETIVAMENTE OBTIDO POR CADA UM DOS SÓCIOS COM A EXTINÇÃO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8070764-20.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravado EUGENILDO ALMEIDA NUNES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento interposto, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator